Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702360-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: IRENE FRANCISCA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Os embargos de declaração opostos ao ID 25079892 serão objeto de novo julgamento, em cumprimento à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo interno no RESp 1.971.080 (ID 39657211). Tendo-se em vista o pleito de efeitos infringentes ao recurso, intime-se a parte embargada, Distrito Federal, para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora